Tribunal: TJMT
Processo: 1056293-84.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056293-84.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALINE RENATA PEDROSO CARVALHO - CPF: 364.022.828-63 (RECORRIDO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial de indenização por danos morais decorrentes de atraso de voo e extravio temporário de bagagem.

2.

O atraso no voo, configura falha na prestação de serviço, ensejando responsabilidade da companhia aérea pelo atraso na chegada ao destino final do passageiro.

3.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor.

4.

Não houve comprovação de força maior que pudesse eximir a empresa aérea de responsabilidade pelo atraso/cancelamento do voo, sendo essa uma situação inerente ao risco da atividade.

5.

O dano moral é presumido em situações de overbooking, especialmente quando causa atraso superior a 08 horas na chegada do passageiro ao destino final, o que extrapola os limites do mero aborrecimento.

6.

O valor da indenização por danos morais deve ser ajustado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, o valor inicialmente fixado em sentença, de
R$ 6.000,00(seis mil)
, é reduzido para
R$ 4.000,00(quatro mil)
, quantia adequada para cumprir as funções compensatória e pedagógica.

7.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
, contra sentença que deu parcial procedência ao pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de indenização por danos morais, em razão de atraso no transporte aéreo, decorrente de manutenção na aeronave.

A parte recorrente requer a reforma da sentença, buscando a improcedência do pedido indenizatório. Subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A recorrente busca a exclusão da condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

A análise dos autos revela que a Autora adquiriu passagem aérea para realizar uma viagem com saída prevista para o dia 09/08/2023, às 08:25, partindo da cidade de Cuiabá-MT, com destino final à cidade de São José do Rio Preto-SP, com chegada estimada às 14:40. A viagem incluía uma conexão na cidade de Campinas-SP.

No entanto, devido a um atraso no voo, a Autora chegou ao destino final, São José do Rio Preto, apenas às 19:00 horas, causando-lhe transtornos e frustrações. Além disso, durante o percurso, a Autora também alegou o extravio de sua bagagem, o que agravou a situação e motivou o pedido de indenização por danos morais.

A recorrente em sua defesa, alegou que o atraso ocorreu devido a questões técnicas e que a bagagem foi devolvida no dia seguinte, argumentando que prestou toda a assistência necessária.

O atraso de voo, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que implica a necessidade de reparação por danos morais nos casos em que causa transtornos significativos ao passageiro, como atraso substancial na chegada ao destino.

Essa circunstância configura falha na prestação do serviço, pois a empresa aérea não cumpriu sua obrigação contratual de transportar a passageira no horário acordado, causando transtornos e desorganizando sua programação.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, ou seja, independe de culpa. A empresa aérea não apresentou prova de caso fortuito ou força maior que pudesse eximi-la da responsabilidade pelo atraso, sendo este um risco inerente à atividade de transporte aéreo.

Diante do reconhecimento da falha, o valor da indenização por danos morais deve ser ajustado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores.

Entendo que o valor arbitrado na sentença, de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, não atende adequadamente a esses critérios, sendo necessário reduzi-lo para
R$ 4.000,00(quatro mil reais)
. Tal montante é suficiente para reparar o dano moral experimentado pela autora, sem configurar enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que cumpre a função pedagógica de desincentivar práticas similares por parte da empresa.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A,
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor da indenização por danos morais para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mantendo-se os demais termos da sentença, nos moldes do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários, conforme o artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2024